Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. LICITAÇÃO PELA TERRACAP. NULIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se o pedido de nulidade da licitação, sob a tese de ausência de garantia do direito de preferência ao ocupante, se o acervo probatório demonstra que a autora não participou do certame e nem comprovou a ocupação regular do terreno na forma exigida pelo edital.
2. Demonstrada a observância fiel às cláusulas editalícias, fica reconhecida a legalidade do processo licitatório.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.